Tribunal: TJDFT
Processo: 0720105-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720105-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELEZA MARKET SERVICO ESTETICA LTDA, GABRIEL BARBOSA XISTO AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, ORGANISYS SOFTWARE LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BELEZA MARKET SERVICO ESTETICA LTDA e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0717058-63.2024.8.07.0001, reconheceu a incompetência para o processamento e julgamento da ação. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Defende que, no caso, deve ser aplicada a teoria finalista mitigada, para que se reconheça sua hipossuficiência técnica e econômica, com a consequente incidência do Código de Defesa do Consumidor. Assim, figurando como consumidora no polo ativo, o Juízo seria competente para a causa. Afirma que é apenas uma micro empresa, com quatro funcionários e que seu faturamento anual é limitado em até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), ao passo que a agravada é empresa que possui faturamento médio que ultrapassa US$ 14.5 bilhões (catorze bilhões e quinhentos milhões de dólares) de receita anual, destacando que a segunda agravada tem como valor de mercado R$ 524.300.000,00 (quinhentos e vinte e quatro milhões e trezentos mil reais), ou seja, litiga contra duas empresas de grande porte, o que demonstra sua hipossuficiência econômica em relação às agravadas. Aduz, ainda, que a jurisprudência tem entendido pela aplicação da teoria finalista mitigada, onde se reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor em casos de fraudes bancárias. Realça que, por mais que se deixe de considerar a aplicação da legislação consumerista ao caso, ainda assim é necessário o reconhecimento da competência do Juízo agravado para a causa, pois o inciso V do artigo 53 do Código de Processo Civil dispõe que em casos de ações indenizatórias, é competente o juízo do domicílio do autor, o que se amolda a este caso. Destaca, ainda, que a jurisprudência do STJ e desta Corte também tem entendido que em se tratando de ilícitos cometidos por meio da internet, é competente o foro do domicílio do autor. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e, ainda, a competência Juízo para o processamento e julgamento do feito. Preparo recolhido no ID 59218715 e 59218717. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se presentes estes requisitos. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reconheceu sua incompetência para processar e julgar a ação. A decisão recorrida de ID 195742367, autos de origem, tem o seguinte teor: Ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural, a justificar inclusive a declinação de ofício. A presente ação foi distribuída nesta circunscrição judiciária de Brasília-DF por ser aqui o domicílio dos autores. Pugnam os requerentes pelo reconhecimento de relação consumerista entre as partes. Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais. No caso, os requerentes afirmam que a conta bancária mantida pela primeira autora (BELEZA MARKET SERVICO ESTETICA LTDA) junto ao primeiro réu (ORGANISYS SOFTWARE LTDA.) foi alvo de invasão hacker, tendo sido realizadas duas transferências bancárias a pessoa não autorizada, totalizando um prejuízo de R$ 19.120,00. Alegam que tal invasão foi viabilizada pelo vazamento de dados do segundo autor (representante legal da primeira autora) mantidos junto à segunda ré (MERCADO LIVRE). Nesse sentido, o segundo autor (GABRIEL BARBOSA XISTO) pleiteia ressarcimento por danos extrapatrimoniais. Sabe-se que é admitida de forma excepcional a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre sociedades empresárias se restar evidenciada a vulnerabilidade de uma empresa em detrimento da outra e, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como consumidora final. Não se verifica quaisquer destes pressupostos na hipótese dos autos. A relação havida entre as partes não é de consumo, uma vez que a primeira autora é pessoa jurídica, utilizando os serviços bancários da primeira ré e os serviços de intermediação de vendas pela internet da segunda requerida para exploração de atividade lucrativa. Por sua vez, os supostos danos morais reclamados pelo segundo autor seriam decorrentes de sua qualidade de sócio administrador da primeira autora. Assim, o que se extrai dos autos é que a relação jurídica que une as partes tem como objeto o incremento das atividades empresarias da primeira autora, que não adquire tais serviços como destinatária final, o que afasta a incidência das disposições do CDC. Além disso, o objeto da lide não envolve discussão técnica acerca do funcionamento dos serviços bancários prestados ou dos sites de comércio pela internet, que seja passível de colocar quaisquer das partes em situação de vulnerabilidade. Diz respeito unicamente à suposta falha de segurança nos serviços prestados pelas requeridas, por conta do caráter suspeito das transações impugnadas. Embora alegue sua vulnerabilidade, a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento de prova nesse sentido. Não figurando a parte demandante como destinatária final de tais serviços, tampouco possuindo vulnerabilidade perante as empresas requeridas, impõe-se o afastamento da aplicação do CDC. Conclui-se, assim, que não existem razões que justifiquem a aplicação do CDC ao caso. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal: [...] De acordo com o art. 2o, caput, do CDC, "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". 4. No caso, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a autora/apelada, que é pessoa jurídica que tem como atividade econômica o comércio varejista de veículos automotoras, não atuou na qualidade de destinatário final do produto ao aquirir o veículo em questão, dada a adoção da teoria finalista acerca da definição das relações de consumo. Ademais, não se vislumbra a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da apelada, dada sua expertise em relação ao produto comercializado e os meios de sua atuação no mercado de compra e venda de veículos. Precedentes do STJ. [...] (Acórdão 1831509, 07074593220228070014, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] ainda que o c. STJ admita, por meio da teoria finalista mitigada ou aprofundada, atribuir a condição de consumidor a pessoas jurídicas que não utilizam o produto/serviço como destinatárias finais, "nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor" (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022), o que não ocorreu nos autos, onde a apelante se limitou a afirmar ser "parte vulnerável na relação entre as partes", sem, contudo, apresentar elementos que corroborem sua tese. (Acórdão 1745482, 07174233120228070020, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, nos termos do artigo 46, § 4o, do CPC, havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Dessa forma, reconhecendo a incompetência deste Juízo para processamento do feito, faculto aos autores que se manifestem acerca do foro competente, requerendo o declínio de competência para o domicílio de quaisquer das partes. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de remessa dos autos para Osasco-SP (sede da segunda ré). Analiso os fundamentos expendidos no recurso: 1 – Incidência do Código de Defesa do Consumidor A agravante aduz que à luz da teoria finalista mitigada, deve incidir o Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise. O art. 2o, caput do CDC define como consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatária final: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Claudia Lima Marques, ao lecionar sobre o conceito de destinatário final do serviço, ensina: É aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência – é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida “destinação final” do produto ou do serviço, ou, como afirma o STJ, haveria consumo intermediário, ainda dentro das cadeias de produção e distribuição. (BENJAMIM; Antônio Herman V, Claudia Lima Marques, Leonardo Roscoe Bessa. Manual de Direito do Consumidor. 2a ed. São Paulo: RT, 2008, p. 68-69) Além disso o STJ já se manifestou no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo. Confira-se: RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO BRB AFASTADA E, NO MÉRITO, REJEITADOS OS EMBARGOS DOS DEVEDORES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS. (...) 3. Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Tribunal de origem que afirma ter o financiamento sido obtido para o fomento da economia da empresa. Incidência do óbice da súmula 7/STJ. 4. Sendo inaplicável, na hipótese, o diploma consumerista restou inviabilizada a inversão probatória prelecionada no artigo 6o, VIII do CDC, razão porque, a alegação de adequada comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora (art. 333, inciso I do CPC) ficou obstada por incidência da súmula 7 do STJ, haja vista que o Tribunal local declarou não comprovados os vícios ou defeitos do contrato no tocante à onerosidade excessiva. 9. Recurso especial conhecido em parte e na extensão parcialmente provido. (STJ - REsp: 1086969 DF 2008/0193207-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2014) Certo é que, em alguns casos, esta teoria finalista tem sido mitigada, sendo possível a flexibilização do conceito de consumidor quando constatada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de uma das partes. Ressalte-se que a vulnerabilidade se mostra como tentativa do legislador em promover a igualdade material, equilibrando eventuais desigualdades nas relações de consumo com o fim de garantir o primado constitucional da isonomia. Entretanto, no caso dos autos, não é possível a aplicação do CDC, pois a agravante não age na qualidade de destinatário final, pois utiliza-se dos serviços das agravadas para atividade empresarial, com nítida finalidade lucrativa. Ademais, não se constatam nos autos quaisquer elementos aptos a demonstrar a suposta vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica a fim de justificar a sua caracterização na qualidade de consumidora. 2 – Competência para processar e julgar a ação Ao tratar da competência, o artigo 53 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 53. É competente o foro: I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio do guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos; III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios; V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. No caso dos autos, trata-se de ação indenizatória decorrente de fraude, o que se amolda à hipótese vertente e atrai a aplicação do inciso V do transcrito artigo. Outro não é o entendimento desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFUSÃO DE VÍDEOS PUBLICADOS NA INTERNET. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. ART. 53, V, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1. A ação manejada pelo agravante é de indenização por dano moral decorrente da difusão de vídeos publicados na internet, principalmente, em redes sociais de ampla utilização no Brasil. 2. Em se tratando de ação cujo objeto diz respeito a ressarcimento de eventual dano moral experimentado pelo agravante em decorrência de supostos danos praticados por meio da rede mundial de computadores, a competência para processá-la e julgá-la amolda-se no regramento estabelecido no art. 53, V, do CPC. 3. Refoge de qualquer parâmetro de razoabilidade aventar que, além de ter sido vitimado por ato que destoa das previsões legais que regulam a vida em sociedade, o lesado teria que reclamar a reparação do dano que sofrera no foro de domicílio ou sede do ofensor. 4. A competência para processar e julgar a ação de indenização de dano moral decorrente de matéria jornalística veiculada em veículos de difusão de alcance nacional - blogs e sítios eletrônicos - é do foro do local em que reside o autor, inclusive porque nele é que o dano se consumara ou se manifestara de forma mais efetiva, irradiando seus efeitos danosos, e não o do domicílio do réu (CPC, art. 53, IV, "a", e V). (Acórdão 1211972, 07152422520198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. AGRAVO PROVIDO. (Acórdão 1710310, 07078040620238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL RELACIONADO A DELITO CIVIL. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. 1. A ação que busca a reparação de dano material relacionado a delito civil pode ser ajuizada no domicílio do autor, nos termos do artigo 53, V, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1264802, 07071372520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa conjuntura, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 17 de maio de 2024 16:43:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador